Tribunal: TCU
Processo: 005.069/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato e aposentadoria ilegal em razão de incorporação de quintos de função comissionada após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Jany Gomes Figueiredo contra o Acórdão 2190/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada após a entrada em vigor da Lei 9.624, de 8/4/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar parcialmente insubsistente o item "a" do acórdão recorrido, no que tange apenas à recusa do registro do ato de aposentadoria, mantendo-se a apreciação do ato quanto à sua ilegalidade; 9.3. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria da interessada; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e à recorrente.